Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-57.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002997-57.2017.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO
AGRAVADOS: PEDRO PAULO IAZBICK FARINCHON, RUTH DA COSTA MARQUES FARINCHON
Vistos etc.
Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o Agravo Regimental, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora